Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Constatada omissão quanto à possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão da alteração do enquadramento jurídico, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa.
2.1 Em consonância com a jurisprudência do STJ, a remessa dos autos ao Ministério Público é imprescindível para a análise da viabilidade do ANPP, diante da nova configuração jurídico-penal.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.